Tribunal: TJDFT
Processo: 0716124-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA AFASTADA. SENTIMENTO DE TEMOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em desfavor da vítima, em situação de violência doméstica, em especial, diante da declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
3. Incabível a desclassificação do delito de lesão corporal do artigo 129 §13, do Código Penal para o crime de lesão corporal culposa, pois restou evidente o dolo do acusado de lesionar a vítima, quando, depois de ofendê-la, a agrediu, com força, empurrando-a e prensando seu braço na porta, resultando em lesão contusa.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.